Tribunal: TJMT
Processo: 0053691-95.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053691-95.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA DOS SANTOS - CPF: 161.774.281-34 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MARIA BENEDITA DOS SANTOS - CPF: 161.774.281-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DE MARIA BENEDITA DOS SANTOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – AGRAVO INTERNO DE MARIA BENEDITA DOS SANTOS PROVIDO – AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE DESPROVIDO.

Na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC. (N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MARIA BENEDITA DOS SANTOS contra decisão monocrática proferida nos autos n° 0053691-95.2015.811.0041, que negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática se funda em fatos anteriores à propositura da ação, apreciados e refutados na decisão transitada em julgado, afrontando a coisa julgada material.

Destaca que a reestruturação da carreira é anterior à sentença exequenda, de modo que não se enquadra em matéria de defesa superveniente à sentença, afrontando a disposição do artigo 741 do CPC (ID. 53025990).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso defende a ocorrência da prescrição do fundo de direito, postulando a reforma da decisão monocrática para extinguir o feito (ID. 49916999).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 58199640 e 58227515).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MARIA BENEDITA DOS SANTOS contra decisão monocrática proferida nos autos n° 0053691-95.2015.811.0041, que negou provimento ao apelo.

Emerge do autuado que a parte Agravante MARIA BENEDITA DOS SANTOS promoveu Cumprimento de Sentença em face do Estado de Mato Grosso, visando o recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do decisum que, nos termos da decisão monocrática, prolatada nos autos da Remessa Necessária n° 75876/2015, retificou a sentença somente para adequar os consectários legais, mantendo a determinação de incorporação à remuneração da diferença a ser apurada na liquidação da sentença.

Iniciada a liquidação da sentença, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação, colacionando aos autos a informação de que a Lei de reestruturação da carreia dos servidores serviu, também, para compensar possíveis perdas remuneratórias ocorridas pela conversão da moeda – URV, além de um trabalho técnico sobre a carreira dos servidores públicos militares do Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, o juízo de origem prolatou sentença, extinguindo o cumprimento e liquidação da sentença, sobre o fundamento de que as leis de reestruturação da carreira absorveram as perdas remuneratórias, ocorrendo, assim, o instituto da "liquidação por valor zero”, e ainda a ocorrência da prescrição.

Em sede recursal, após interposição de Recurso de Apelação por MARIA BENEDITA DOS SANTOS foi proferida decisão monocrática que concedeu parcial provimento ao apelo para determinar a liquidação por arbitramento (ID. 7229246), sendo posteriormente, em decisão proferida em Agravo Interno, reconhecida a prescrição do fundo de direito (ID. 49367485).

Pois bem.

Não obstante os argumentos apresentados por MARIA BENEDITA DOS SANTOS, denoto que a decisão não merece reparos.

Conquanto justifique a Agravante que a reestruturação da carreira é anterior à sentença exequenda, de modo que não se enquadra em matéria de defesa superveniente à sentença, afrontando a disposição do artigo 741 do CPC, observa-se da decisão agravada, que fora negado provimento ao apelo ante ao reconhecimento da prescrição do fundo de direito na hipótese.

Com efeito, não obstante o entendimento anteriormente firmado neste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da prescrição, no sentido de que se trata de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça; as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento.

A propósito, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CONFIGURAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando tese não arguida nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa.
3. Conforme entendimento do STJ, a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 4. Hipótese em que ocorrida a reestruturação da carreira e, decorrido lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, configurou-se a prescrição do direito.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1627875/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 29/06/2021). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020). (Destaquei).

Na hipótese dos autos, conforme documentos apresentados nos autos, houve reestruturação da carreira por meio da Lei Estadual n° 7.351/2000, tendo a propositura da ação de conhecimento ocorrido apenas em 15/05/2013, de modo que decorridos lapso temporal superior aos 05 (cinco) anos previstos na legislação aplicável à hipótese, configura a prescrição do fundo de direito.

Desse modo, com base nos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, citadas alhures, alinhados à comprovação de reestruturação da carreira dos servidores públicos, com instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da URV, resta clara a ocorrência da prescrição, ao passo que decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos entre a edição da lei e a propositura da ação.

Destarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção da decisão atacada.

Quanto ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, reputo-o prejudicado, uma vez que visa o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, já declarada na decisão agravada e ratificada no presente voto.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por MARIA BENEDITA DOS SANTOS, mantendo inalterada a decisão agravada, prejudicado o Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (1º VOGAL)

Aguardo.

EM 29 DE MARÇO DE 2022
(SESSÃO VIRTUAL):

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO DE 26 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA):

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Eminentes pares, na sessão do dia 29 de março de 2022, proferi voto desprovendo o Agravo Interno de Maria Benedita dos Santos e julgando prejudicado o Agravo Interno do Estado de Mato Grosso.

A ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos pediu vistas do feito.

Durante esse período, reanalisei a matéria, e peço vênia para retificar meu voto, pelas razões a seguir esposadas.

A agravante Maria Benedita dos Santos e o Estado de Mato Grosso interpuseram Agravo Interno contra decisão monocrática proferida nos autos0053691-95.2015.811.0041, que negou provimento ao recurso de apelação.

Extrai-se dos autos que a agravante
Maria Benedita dos Santos promoveu Cumprimento de Sentença em face do Estado de Mato Grosso, visando o recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do decisum que, nos termos da decisão monocrática, prolatada nos autos da Remessa Necessária n° 75876/2015, retificou a sentença somente para adequar os consectários legais, mantendo a determinação de incorporação à remuneração da diferença a ser apurada na liquidação da sentença.

Iniciada a liquidação da sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação, colacionando aos autos a informação de que a Lei de reestruturação da carreia dos servidores serviu, também, para compensar possíveis perdas remuneratórias ocorridas pela conversão da moeda – URV, além de um trabalho técnico sobre a carreira dos servidores públicos militares do Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, o juízo de origem prolatou sentença, extinguindo o cumprimento e liquidação da sentença, sobre o fundamento de que as leis de reestruturação da carreira absorveram as perdas remuneratórias, ocorrendo, assim, o instituto da "liquidação por valor zero”, e ainda a ocorrência da prescrição.

Em sede recursal, após interposição de Recurso de Apelação por Maria Benedita dos Santos foi proferida decisão monocrática que concedeu parcial provimento ao apelo para determinar a liquidação por arbitramento (ID. 7229246), sendo posteriormente, em decisão proferida em Agravo Interno, reconhecida a prescrição do fundo de direito (ID. 49367485).

Pois bem.

Como é cediço, na fase de liquidação de sentença é vedada a rediscussão de matérias preexistentes da fase cognitiva, apreciadas em sentença já transitadas em julgado, ou que poderia ser alegado como defesa e não foi, consoante expressa vedação prevista no artigo 509, § 4° do CPC:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3º O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§
4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
. (Destaquei).

Isso porque, nos termos do artigo 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 502 do CPC, salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a prescrição do fundo de direito, reconhecida em sede de liquidação de sentença, é matéria preexistente à fase cognitiva, cuja sentença já transitou em julgado. Logo, afetada pela preclusão.

Ademais, a alegação de prescrição, em fase de cumprimento ou liquidação de sentença, somente poderia ser arguida pelas partes, se superveniente ao trânsito em julgado da sentença de mérito, da fase de conhecimento, conforme artigo 535, VI, do CPC, o que não é o caso dos autos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a prescrição ocorrida antes do trânsito em julgado não pode ser apreciada por ocasião da liquidação de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada. Vejamos:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 05/12/2019, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 16/12/2019) (destaquei).

Assim, nesta fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4°, do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – OMISSÃO – ARGUIÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – COISA JULGADA MATERIAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
Na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC
. (N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO –IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PERDA SALARIAL – ANÁLISE DE PERÍCIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material
. (N.U 0004008-13.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022). (Destaquei).

Posto isso, revejo meu voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno de Maria Benedita dos Santos a fim de afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da liquidação de sentença, por arbitramento.

É como voto.

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (1º VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022